Tribunal: STF
Processo: RE 379006
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-24
Data de publicação: 2005-05-24

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidores
ativos e inativos. Grupo Ocupacional Tributário, Arrecadação e
Fiscalização - TAF. Lei Estadual nº 12.582/96. Reposicionamento.
Matéria restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento